Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNO TAGUA LIFE CENTER, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela de urgência, em sede de ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de LUIZ FERNANDO ABREU CURTI. Alegou que o agravado teria instalado uma estrutura metálica de suporte a tela de proteção, em desconformidade com as normas do condomínio, o que teria ocasionado alteração da fachada. Nas razões recursais reiterou os fundamentos da exordial e afirmou que a manutenção da estrutura gera desavenças no condomínio e desvaloriza o empreendimento. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado a imediata retirada da estrutura metálica e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a medida liminar. Preparo regular sob ID 15331112. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória antecedente. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que “presente está o perigo de dano, tendo em vista que o Agravante, desvaloriza o empreendimento e deprecia a área comum. Vale salientar que vivemos em um momento social de grave desrespeito ao próximo. A grade tem gerado conflito entre vizinhos e à administração. Sendo importante na solução do conflito a retirada por ora da estrutura metálica a fim de se estabelecer a normalidade do convívio em comum”. Numa análise cognitiva sumária, reservada à apreciação de liminar em sede recursal, já se depararia com um acervo probatório claudicante, no que diz respeito à existência dos alegados conflitos decorrentes da estrutura metálica erguida por um dos condôminos em área de sua varanda. Mas ainda que fosse superável a questão probatória, é preciso acentuar que desavenças dessa natureza se resolvem por regras de civilidade e não, necessariamente, pela antecipação da tutela de mérito pretendida. E o Condomínio já recorreu ao Poder Judiciário, a quem compete resolver a lide segundo as leis vigentes. Quanto à alegada desvalorização do empreendimento e depreciação da área comum, tal argumento não é suficiente para caracterizar a urgência, na medida em que essa se traduz no risco de dano ou ao resultado útil do processo. E ela suposição sequer tem respaldo em elementos probatórios. E na situação em apreço, caso a coletividade se saia vencedora, a benfeitoria será desfeita, a situação será integralmente restabelecida, sem qualquer risco de haver um dano perpétuo ou irreversível. Por outro lado, a eventual retirada liminar da tela de proteção assume contorno quase irreversível, em razão da extensão do dano que poderá causar no imóvel. Portanto, o mais sensato seria que se aguardasse pelo menos a instrução processual ou deste agravo, para que a questão seja decidida pelo juiz natural deste recurso, o Órgão Colegiado. Desta feita, não se evidenciando, a primus ictus oculi, o manifesto risco dano ou ao resultado útil do processo, a merecer à adoção de medidas imediatas e impostergáveis pelo Relator, remete-se o conhecimento do pedido à Turma Cível competente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator